Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GIABS). TEMA 1009 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidor público em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos nos seus vencimentos, relacionados à reposição ao erário de valores pagos supostamente de forma indevida, correspondentes à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GIABS).
II. Questão em discussão
2. Duas questões centrais estão em discussão: (i) se a boa-fé objetiva do agravante, aliada à ausência de sua interferência no pagamento indevido, afastaria a necessidade de devolução dos valores; e (ii) se os descontos sobre os vencimentos do servidor, considerados de natureza alimentar, configuram risco de lesão grave ou de difícil reparação, justificando a suspensão dos atos administrativos correlatos até julgamento do mérito da ação principal.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1009 de Recurso Repetitivo, consolidou entendimento de que pagamentos indevidos a servidores públicos, resultantes de erro administrativo, são passíveis de devolução, exceto quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor e sua impossibilidade de detectar o equívoco.
5. No caso concreto, a documentação demonstra que os pagamentos foram realizados de forma automática pela Administração Pública, sem a interferência ou requerimento do agravante, além de os valores não apresentarem discrepância relevante em relação ao montante correto; tais circunstâncias configuram a boa-fé objetiva do agravante.
6. A jurisprudência consolidada considera que descontos em remunerações de caráter alimentar acarretam risco grave, dada sua essencialidade à subsistência do servidor; este risco se agrava quando os valores questionados foram percebidos durante período prolongado (mais de dois anos).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal: (i) se abstenha de realizar descontos nos vencimentos do agravante, a título de reposição ao erário, até o julgamento final da ação principal; (ii) suspenda o processo administrativo referente à devolução dos valores pagos pela GIABS; e (iii) não inscreva o nome do agravante na dívida ativa, nem adote outras medidas restritivas enquanto não houver decisão definitiva nos autos principais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 300, 995 e 1019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.897/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22.05.2019 (Tema 1009); TJDFT, Acórdão 1908632, 07594890420238070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/8/2024.